Tribunal: TJDFT
Processo: 0750261-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Larissa Maria Lima Freitas, OAB/DF 59.466, em favor de ROGINER BATISTA CARVALHO, denunciado como incurso na prática dos delitos art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que indeferiu os pedidos reiterados de revogação da prisão preventiva do Paciente. Alega a Impetrante que o paciente se encontra preso desde 27/07/2020, por mais de 90 (noventa) dias, o que não se mostra razoável e proporcional ao delito supostamente cometido de furto tentado. Aduz que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. Além disso, menciona a possibilidade de contágio do paciente pela Covid 19. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, a denúncia, a ocorrência policial e o relatório de investigação policial não se sobressaem às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que a decretação da prisão preventiva, confunde-se com o próprio mérito do julgamento, mormente quando se investiga o possível envolvimento do Paciente em outros furtos a caixas eletrônicos realizados na região administrativa de São Sebastião, inclusive com indiciamento, por parte da autoridade policial, por associação criminosa e processo em curso por homicídio qualificado. Assim, tenho que a matéria deve ser apreciada pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.